Tribunal: STF
Processo: RHC 60126
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NULIDADE DO PROCESSO, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE FOI DEFENDIDO POR ESTAGIARIA. HAVENDO AFIRMAÇÃO DO JUIZ,
SEGUNDO A QUAL ATUOU A DEFENSORIA PÚBLICA NÃO DESCONSTITUIDA PELO
RECORRENTE, DESCABE O PROVIMENTO DO RECURSO.